Tribunal: TJMT
Processo: 1029804-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1029804-44.2022.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: LEILIANA MACHADO DE AZEVEDO e RIO FORTE INCORPORADORA LTDA.
Recorridas: LEILIANA MACHADO DE AZEVEDO e RIO FORTE INCORPORADORA LTDA.
Data do Julgamento: 17/11/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO -RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.
2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.
3. Recurso da reclamante conhecido e improvido.
4. Recurso da reclamada conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029804-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILIANA MACHADO DE AZEVEDO - CPF: 690.354.151-91 (RECORRENTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ACOLHIDA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO -RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

2.

Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder a
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
.

3.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

4.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a reclamada a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, ainda, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

A reclamante requer a reforma parcial da sentença no sentido de que seja afastada a multa contratual.

A reclamada arguiu as preliminares de incompetência em virtude do valor da causa e ilegitimidade passiva, e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamada argui preliminar de incompetência do juízo, sustentando que a pretensão estampada na inicial ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais.

A reclamante manejou a presente ação visando à rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel firmado entre as partes.

Oportuno, ainda, mencionar que a presente ação versa a rescisão de contrato de compra e venda c/c indenização por danos morais e materiais.

Sendo, assim, o contrato que a reclamante quer discutir é no valor total de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
. Assim, se a pretensão é de rescisão contratual, o valor da causa corresponde ao valor do ato, o que supera o teto dos Juizados Especiais.

Com relação ao valor da causa, o
art. 292, inciso II do CPC, dispõe que,
verbis:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será
:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;
” (destaquei)

Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3o da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste
“as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário mínimo”
.

Em caso semelhante julgado em 26/10/2023, de relatoria do Dr Aristeu Dias Batista Vilella, processo de no 1013620-07.2022.8.11.0003 assim restou ementado
:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO SOMADO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292 INCISOS II E VI DO CPC. VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA (40 SALÁRIOS MÍNIMOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O valor da causa deve refletir a pretensão econômica da parte autora no momento da propositura a ação.

2. É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que o valor da causa será o
valor
do
contrato
se o litígio tiver por objeto da existência, validade, cumprimento ou rescisão de negócio jurídico (REsp 742.163⁄DF).

3. Em razão do disposto no 292, incisos II e VI, do Código de Processo Civil, valor da causa deve corresponder ao valor atribuído ao negócio jurídico entabulado entre as partes, atualizado até a data da propositura da ação, cumulado ao pedido de danos morais.

4. No caso, o valor atualizado do contrato que se objetiva rescindir somado ao valor requerido por danos morais supera o valor de alçada previsto na Lei 9099/95.

5 Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência do juízo e julgar extinta a ação.”

Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada

para desconstituir a sentença, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial para julgamento da causa e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei 9.099/95 c/c artigo 485, IV do CPC.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023